Tribunal: STF
Processo: ARE 1432901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE (GEPSAS) E GRATIFICAÇÃO ESPECIAL EM REGIME DE PLANTÃO (GERP) — INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA JLEI MUNICIPAL Nº 11.716/95, ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 11.493/03 E 13.652/03 - VANTAGENS DE CARÁTER GERAL, DEVIDAS AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ESTENDIDAS A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM GERAL, DESDE QUE LOTADOS E EM EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, E SEJAM OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR - CASO CONCRETO — AGENTE DE SAÚDE NÍVEL I (ANTIGO AGENTE DE APOIO NÍVEL I) QUE EXERCE AS ATIVIDADES JUNTO À DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE LABORA EM REGIME DE PLANTÃO — GERP INDEVIDA — AUTORA, AINDA, QUE RECEBEU A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (OU PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO) PREVISTA NA LEI 15.364 DE 25 DE MARÇO DE 2011 — INACUMULATIVIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E DA GEPSAS — R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente